Tribunal: TJMT
Processo: 1086094-11.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086094-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CEZAR CASTILHO - CPF: 325.946.741-68 (RECORRENTE), GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), TRUBIAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.765.120/0001-42 (RECORRIDO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1086094-11.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

TRUBIAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
.

Recorrido:
ANTONIO CEZAR CASTILHO
.

Data do Julgamento:
17/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – ÔNUS QUE CABIA A PARTE RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC – BOA-FÉ PRESUMIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória movida pelo recorrido em face da recorrente, alegando ter sido indevidamente acionado em ação de cobrança promovida pela recorrente, cujo objetivo era a cobrança de um cheque que fora devolvido sob a alínea 28 (cheque furtado/roubado/extraviado).

2.

O juízo que apreciou a ação de cobrança n. 1001016-13.2024.8.11.0013, entendeu pela ausência de litigância de má-fé da parte recorrente, por ter sido vítima de um terceiro que se passou pelo recorrido ao entregar o cheque e causou prejuízo àquele.

3.

Para o julgamento de procedência do pedido se faz por necessária a comprovação de que o recorrente incorreu em ilícito e na prática de má-fé, o que não restou configurado nos autos, pois o recorrente apenas exerceu o seu direito de petição ao distribuir o processo anterior. Além disso, como bem salientado pelo juízo que apreciou a ação de cobrança, não restou comprovada a má-fé da recorrente.

4.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EM QUE SE BUSCA DIREITO DE REGRESSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - DANO MORAL DECORRENTE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO - NÃO CONFIGURADO - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - NÃO DEMONSTRADO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREVISÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE. 1. O ajuizamento de ação judicial, em regra, não enseja indenização por dano moral, porque se trata de exercício de direito constitucionalmente assegurado, sendo necessária a presença do abuso do direito de ação, objetivando causar dano à parte contrária, o que não restou comprovado no caso dos autos . 2. Nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, "realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º". (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33554375920238130000 1.0000.23.335542-9/001, Relator.: Des .(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 18/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024).

5.

Com isso, a parte recorrida não conseguiu desincumbir do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do CPC.

6.

Logo, conclui-se que no ajuizamento do processo anterior houve uma discussão válida sobre a responsabilidade pelo pagamento do valor lançado no cheque.

7.

Não comprovada o ato ilícito e a má-fé, não há que se falar em indenização por danos morais.

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão
.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025